Tribunal: STF
Processo: ARE 1527389
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ato administrativo complexo de concessão de aposentadoria. Registro tácito. Acórdão recorrido não alinhado à jurisprudência da Suprema Corte. Tema 445/RG. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da tese fixada no Tema 445 da repercussão geral, há decadência na revisão do ato administrativo de majoração dos proventos do autor, implementado com base no art. 110, § 1º, da Lei nº 6.880/1980, posteriormente revogado administrativamente.



    III. Razões de decidir



    3. A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, por maioria, vencido o relator, decidiu conhecer do recurso interposto pela União e dar-lhe provimento, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido. O acórdão reconheceu a existência de dois prazos decadenciais de cinco anos: (i) o primeiro, aplicado por analogia ao previsto no Decreto nº 20.910/1932, contado a partir da entrada do processo no TCU; e (ii) o segundo, adotado por analogia ao art. 54 da Lei nº 9.784/1999, contado a partir do término do prazo decadencial estabelecido pelo Decreto nº 20.910/1932.



    4. A tese fixada no Tema 445 não respalda a solução adotada no acórdão recorrido, que reconheceu dois prazos decadenciais sucessivos. 



    5. Essa decisão confirma a interpretação exarada pelo juízo de primeiro grau de que o prazo decadencial para a Administração Pública não pode ser estendido por meio da contagem sucessiva de dois períodos distintos de cinco anos, como entendeu a 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.